Tribunal: TJMT
Processo: 1002929-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002929-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (EMBARGANTE), RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA - ME - CNPJ: 05.632.368/0001-96 (EMBARGADO), SILSO DIAS DA SILVA - CPF: 077.659.401-04 (EMBARGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BESSA SANTOS - CPF: 948.182.231-15 (ADVOGADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DEFEITO NO PRODUTO – PERECIMENTO DO BEM – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que ocorra o perecimento do bem, a inversão do ônus da prova deve ser mantida, isso porque a responsabilidade do fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), devendo a parte embargante produzir provas técnicas, ainda que indireta a fim de demonstrar a suposta ausência de nexo de causalidade entre o não acionamento do air bag e os danos alegados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002929-74.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

TOYOTA DO BRASIL LTDA

EMBARGADO:

RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA – ME E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos
TOYOTA DO BRASIL LTDA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que deferiu a inversão ao ônus da prova.

Alega a embargante que o acórdão é omisso, ressaltando que, nas razões recursais do agravo de instrumento, destacou que não se sabe o paradeiro do bem móvel objeto da lide, no entanto, o
decisum
se limitou a dispor sobre os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova, previstos pela legislação consumerista – hipossuficiência técnica e verossimilhança.

Em contrapartida, discorre que não foi levado em consideração a ausência de informação sobre o veículo ou a possibilidade de perecimento do bem, o que, a seu ver, altera toda a conjuntura da presente demanda e principalmente a discussão acerca da distribuição do ônus da prova.

Diante disso, entende que não está em posição mais favorável para produção da prova, e exatamente nesse ponto esclarece que o acórdão é omisso, pois a dinamização do ônus probatório foi aplicada de forma automática, imputando a ela um ônus impossível de ser desincumbido.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando o art. 373 do Código de Processo Civil (id. 88045969).

Os embargados se manifestaram, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 89253988).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO NO AIRBAG – LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO AO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Verificada a verossimilhança das alegações da parte hipossuficiente na relação de consumo e que ela não tem condições de produzir as provas necessárias para a comprovação de seu direito, reputa-se acertada a decisão que ordenou a inversão do ônus da prova, com arrimo no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a suposta falha no acionamento do sistema de airbags demanda capacidade técnica, de forma que o Juiz deve aplicar a dinamização da prova a fim de atribuí-la ao fabricante do veículo, conforme art. 12, § 3o do CDC.

Agravo interno prejudicado”.

A empresa embargante argumenta que com o deferimento da inversão do ônus da prova é impossível a produção de prova em seu favor quando há o perecimento do bem.

De fato, não há como o juízo de primeiro grau deferir a prova pericial em veículo que não mais está disponível, no entanto, a frustração quanto a essa prova técnica não pode ser imputada ao consumidor, salvo comprovada a má-fé, o que não restou demonstrado no caso em análise.

No mais, convém dizer que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de produzir prova mínima do direito alegado, e em contrapartida a parte demandada deve demonstrar a ausência de nexo de causalidade entre o não acionamento do
air bag
e os danos alegados, seja por prova técnica indireta ou outros meios, situação que deverá ser analisada no decorrer da instrução processual.

Desse modo, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado no tocante ao deferimento da inversão do ônus da prova, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITO OCULTO. DECADÊNCIA AFASTADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
. 1. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ensejar a interposição de embargos de declaração. 2.
Aos embargados foi reconhecida a qualidade de consumidores, de forma que têm a seu favor o direito básico à facilitação da defesa de seus direitos em juízo (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), e a inversão do ônus da prova. No caso em tela, a verossimilhança milita em favor das alegações autorais, o que autoriza a inversão do ônus probatório.
3. Mero inconformismo da embargante com o entendimento desta Câmara, manifestado de modo claro e sem contradições. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJ-RJ – APL: 00107163020188190203, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021